Tribunal: TJDFT
Processo: 0082340-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0082340-51.2008.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: MARIA TEREZA PIMENTA MARTINEZ DESPACHO Indefiro o requerimento formulado na petição de ID 72932762, porquanto os fundamentos que ensejaram o despacho de ID 72420260 permanecem hígidos, não havendo motivos para alterar a sua conclusão. Ressalte-se que a perda do mandato dos administradores e membros do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos criados pelo estatuto da operadora, em razão da liquidação extrajudicial, não acarreta a automática revogação da representação judicial, a qual deve observar a legislação processual civil vigente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007